Tribunal: TJDFT
Processo: 0000356-97.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000356-97.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO DA SILVA RIO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao Juízo de origem para que informe se houve preclusão da decisão ID 45403950 proferida no processo 0005199-68.1999.8.07.0001 e para, se o caso, encaminhar eventual requisição retificadora. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios